Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-14.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DIÁLOGO DE FONTES. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. SALDO REMANESCENTE. PAGAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Em autêntico diálogo de fontes, a controvérsia sobre o contrato securitário prestamista deve ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer de maneira mais favorável ao consumidor.
2. O contrato de proteção financeira, também conhecido por seguro prestamista, tem por finalidade garantir, em caso de morte ou invalidez, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo beneficiário até o limite do capital segurado, oriundas de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil.
3. A seguradora só pode recusar o pagamento do valor da indenização contratada, sob alegação de que o segurado já possuía a enfermidade antes da contratação do seguro, quando realizar exames prévios aptos a demonstrar a existência de eventuais doenças preexistentes ou provar sua má-fé, caso contrário o pagamento da indenização securitária é medida que se impõe.
4. Aqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis perante a parte consumidora, de modo que, diante da falha em conjunto dos fornecedores na prestação de serviço securitário, todos respondem pelos honorários sucumbenciais.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recursos conhecidos e não providos.